Tribunal: TJES
Processo: 5007088-75.2024.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2026-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007088-75.2024.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: OMNI S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO e outros

APELADO: ANDRE ESTEVAO MOREIRA DA ROCHA e outros

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR: REJEITADA. MÉRITO: CONTRATO BANCÁRIO. AÇÃO REVISIONAL. JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA MÉDIA DE MERCADO. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. SEGURO PRESTAMISTA. CONTRATAÇÃO EM INSTRUMENTO APARTADO. VENDA CASADA NÃO CONFIGURADA.

I. CASO EM EXAME

1)
Apelações cíveis interpostas contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos em ação revisional de contrato bancário. O consumidor alega abusividade dos juros remuneratórios. A instituição financeira defende a legalidade do seguro prestamista e o não cabimento da repetição do indébito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
A questão preliminar consiste em analisar o interesse de agir do consumidor ante a alegação de quitação do contrato. No mérito, há 2 (duas) questões em discussão: (i) definir se a taxa de juros remuneratórios (2,97% a.m.) é abusiva frente à taxa média de mercado (1,55% a.m.); (ii) estabelecer se a cobrança de seguro prestamista configurou venda casada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
O interesse de agir verifica-se
in status assertionis
. A eventual quitação do contrato ou a concessão de descontos pontuais confunde-se com o mérito (análise do
quantum debeatur
) e não subtrai do consumidor o direito de revisar a legalidade das cláusulas pactuadas. Preliminar rejeitada.

4)
Consoante Tese firmada pelo STJ (Tema 234), a limitação dos juros remuneratórios à média de mercado somente ocorre quando não houver índice estipulado ou se a taxa pactuada revelar-se abusiva.

5)
A taxa média de juros divulgada pelo Banco Central serve como referencial e não como limite absoluto, pois, por ser média, naturalmente engloba taxas superiores e inferiores praticadas no mercado em operações com diferentes níveis de risco.

6)
A proximidade entre a taxa contratada (2,97% a.m.) e a taxa média de mercado para o período (1,55% a.m.) afasta a alegação de abusividade, pois a discrepância não se mostra significativa.

7)
A contratação do seguro prestamista em instrumento contratual apartado gera a presunção de que a escolha do consumidor ocorreu de forma livre e consciente, o que descaracteriza a tese de venda casada quando não há nos autos provas que demonstrem o contrário.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8)

Recurso de André Estevão Moreira da Rocha
des
provido e de Omni S.A. Crédito, Financiamento e Investimento provido.

Tese de julgamento
:

1. A estipulação de juros remuneratórios em patamar superior à taxa média de mercado, por si só, não indica abusividade, uma vez que a média serve apenas como referencial.

2. A contratação de seguro prestamista em instrumento autônomo, com informações claras, afasta a presunção de venda casada quando inexistentes outros elementos que demonstrem vício de consentimento ou imposição do serviço.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 85, §2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 234; TJES, Apelação Cível nº 5001976-13.2023.8.08.0014; TJES, Apelação Cível nº 5000039-65.2023.8.08.0014; TJES, Apelação Cível nº 0006155-80.2020.8.08.0014; TJES, Apelação Cível nº 5011403-83.2023.8.08.0030.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria de votos, conhecer do recurso de André Estevão Moreira da Rocha e a ele negar provimento, bem como conhecer do recurso de Omni S.A. Crédito, Financiamento e Investimento e a ele dar provimento.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Relator / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR

Suscita a apelada
Omni S.A.
, em contrarrazões (Id. 16540220), preliminar de falta de interesse de agir do apelante
Andr
é
Estevão Moreira
da Rocha
.

Argumenta, em suma, que o contrato já se encontra quitado e que, em virtude de descontos concedidos por mera liberalidade, a taxa de juros efetivamente paga (2,95% a.m.) fora inferior à contratada (2,97% a.m.), o que, segundo alega, esvaziaria o objeto da ação revisional e configuraria má-fé.

Sem razão, contudo.

Como cediço, o interesse de agir é verificado
in status assertionis
, ou seja, a partir da simples alegação do autor de que sofreu lesão ao direito.

A controvérsia central da demanda revisional não é se o banco concedeu descontos pontuais, mas se a taxa contratada (2,97% a.m.) era, à época da celebração, abusiva perante a taxa média de mercado.

A eventual quitação, ou a concessão de descontos, confunde-se com o próprio mérito da demanda (análise do
quantum

debeatur
) e não tem o condão de, por si só, subtrair do consumidor o direito de ver analisada a legalidade das cláusulas pactuadas.

Nesse norte, presente o binômio necessidade-adequação, afigura-se patente o interesse processual.
Logo,
rejeito a preliminar.

MÉRITO

Diante da similitude das questões debatidas, passa-se à análise conjunta dos apelos.

Segundo se depreende, o consumidor pretende a revisão do negócio jurídico, no propósito de ver aplicada a média da taxa de juros remuneratórios praticados pelo mercado.

De acordo com a Tese firmada pelo STJ em sede de recurso repetitivo (Tema 234), é devida a limitação dos juros remuneratórios à média do mercado quando não houver índice estipulado no contrato ou quando, embora estipulada, a taxa revelar-se abusiva:

“Nos contratos de mútuo em que a disponibilização do capital é imediata, o montante dos juros remuneratórios praticados deve ser consignado no respectivo instrumento. Ausente a fixação da taxa no contrato o juiz deve limitar os juros à média de mercado nas operações da espécie, divulgada pelo Bacen, salvo se a taxa cobrada for mais vantajosa para o cliente. Em qualquer hipótese, é possível a correção para a taxa média se for verificada abusividade nos juros remuneratórios praticados”.

Como já entendeu essa Corte, a média da taxa de juros não deve ser considerada como fator absoluto,
justamente por se tratar de média
, calculada a partir da catalogação de índices percentuais superiores e inferiores, fixados em operações de diferentes níveis de risco.

É de se conferir:

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO REVISIONAL. JUROS REMUNERATÓRIOS MAIS DE DUAS VEZES SUPERIORES À TAXA MÉDIA DE MERCADO. ABUSIVIDADE RECONHECIDA. RESTITUIÇÃO DE FORMA SIMPLES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1 –
É certo que a taxa média de juros do mercado não pode ser considerada um fator absoluto, podendo haver variação em relação aos juros pactuados pelas partes, já que esta incorpora as menores e maiores taxas praticadas pelo mercado em operações de diferentes níveis de risco
. 2 - Contudo, não se pode admitir uma significativa discrepância entre a taxa pactuada e taxa média do mercado, sem que a instituição financeira tenha comprovado a existência de circunstâncias que autorizam tal cobrança. [...] (TJES, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 5001976-13.2023.8.08.0014, Magistrado: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data: 19/10/2023)

A C Ó R D Ã O EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – JUROS PRATICADOS – TAXA MÉDIA – BANCO CENTRAL – AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE NO CASO CONCRETO – RECURSO DESPROVIDO. 1. Do que se extrai dos autos, no contrato firmado entre as partes (id. 7720319), a taxa de juros mensal era no patamar de 1,80% ao mês e 23,87% ao ano, ao passo que, no período de contratação (30/07/2020), a taxa de juros praticada pelo Banco Central era no patamar de 1,56% ao mês e 20,45% ao ano. 2.
Destaca-se que a variação existente entre os juros pactuados entre as partes e a taxa média de juros do mercado se justifica pelo fato de que esta última é obtida mediante a média aritmética dos juros praticados no mercado, ou seja, haverá sempre uns com valor um pouco inferior e outros, como no presente caso, em valor um pouco superior. 3. Aliás, é entendimento deste Tribunal que a média de mercado não pode ser considerada o limite, justamente porque é média, incorporando as menores e maiores taxas praticadas pelo mercado, em operações de diferentes níveis de risco
. 4.Recurso desprovido. (TJES, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 5000039-65.2023.8.08.0014, Magistrado: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 23/04/2024)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL BANCÁRIA. CDC. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS CONTRATADA. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO IMPROVIDO. [...] 3. Assim,
a taxa média estipulada pelo Banco Central serve como referência para o controle da abusividade dos juros remuneratórios praticados pelas instituições financeiras, não podendo ser tratado como limite para imposição dos juros, de modo que a fixação da taxa de juros em patamar superior à média não configura, por si só, abusividade
. 4. A revisão da taxa de juros em face da suposta abusividade somente teria razão diante de uma demonstração cabal da excessividade do lucro da intermediação financeira, nos termos do entendimento sedimentado no colendo Superior Tribunal de Justiça. 5. Assim, não é admitida a redução da taxa de juros contratada somente pelo fato de estar acima da média de mercado, na ausência de comprovação da excessividade no caso concreto, o que não ocorre, in casu, em que os juros ultrapassam a média de mercado em apenas 2,21%. 6. Quanto ao dano moral alegado, não se vislumbra a ocorrência de efetivo prejuízo à Autora que pudesse de fato abalar a honra, inexistindo transtorno passível de indenização na esfera moral, sobretudo em razão do não provimento do pedido concernente ao reconhecimento da utilização de taxas de juros abusivas por parte da instituição financeira apelada. 7. Recurso não provido. (TJES, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 0006155-80.2020.8.08.0014, Magistrado: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data: 11/09/2023)

No caso,
a taxa ostensivamente informada no contrato (2,
97
% a.m.) aproxima-se do percentil médio (
1,
55
% a.m.),
razão pela qual
não se verifica a alegada abusividade.

Ademais
, o
reconhecimento da abusividade exige demonstração de que a taxa aplicada
supera, de forma desproporcional e injustificada, os padrões de risco para operações similares
,
ou seja, que não seja justifica por fatores
como
perfil de risco do contratante, condições de captação do crédito e garantias ofertadas,
o que não ocorreu na espécie.

Quanto
à alegada ilicitude na contratação do seguro prestamista, a tese de venda casada não encontra respaldo no acervo probatório.

A contratação do serviço bancário em instrumento apartado gera presunção de contratação live e consciente:

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. TAXA DE JUROS. TARIFA DE REGISTRO. SEGURO PRESTAMISTA. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta por Erondina Rodrigues Santos contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação revisional de contrato bancário ajuizada em face de Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A. A apelante pleiteia a revisão de cláusulas do contrato de financiamento de veículo, alegando: (i) cobrança de taxa de juros superior à contratada; (ii) cobrança abusiva de tarifa de registro; e (iii) imposição de seguro prestamista no momento da celebração do contrato. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) definir se a taxa de juros cobrada excede o pactuado; (ii) verificar se a cobrança da tarifa de registro apresenta abusividade ou onerosidade excessiva; e (iii) estabelecer se houve imposição de contratação do seguro prestamista, caracterizando venda casada. III. RAZÕES DE DECIDIR A taxa de juros mensal de 1,95% está em conformidade com o percentual pactuado no contrato, conforme demonstrado pela análise do instrumento contratual e da planilha de cálculo anexada aos autos. A cláusula que prevê o ressarcimento da despesa com o registro do contrato é válida, visto que o serviço foi efetivamente prestado, conforme evidenciado pela anotação da alienação fiduciária no documento do veículo, e não se configura onerosidade excessiva, sendo o valor correspondente a 2,49% do montante financiado, em observância à tese fixada no Tema 958 do STJ.
A contratação do seguro prestamista foi realizada por meio de instrumento autônomo, com informações claras e adequadas acerca das condições da apólice, não havendo indícios de imposição ou vício de consentimento, o que afasta a configuração de venda casada, nos termos do Tema 972 do STJ e do art. 39, I, do CDC.
IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A taxa de juros contratada prevalece quando demonstrada sua conformidade com os valores efetivamente cobrados. É válida a cobrança de tarifa de registro quando o serviço correspondente é prestado e não configura onerosidade excessiva.
A contratação de seguro prestamista por instrumento autônomo, com informações claras e adequadas, não caracteriza venda casada
. Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor, art. 39, I; CPC, art. 85, §11. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.639.259/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, julgado em 12/12/2018, DJe 17/12/2018 (Tema 972). STJ, REsp nº 1.578.553/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, julgado em 28/11/2018, DJe 05/12/2018 (Tema 958). TJES, Apelação Cível nº 5004047-83.2023.8.08.0047, Rel. Desª Heloísa Cariello, julgado em 30/09/2024. (TJES, Número do processo: 5011403-83.2023.8.08.0030; Classe: APELAÇÃO CÍVEL; Magistrado: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES; Órgão Julgador: 2ª Câmara Cível; Data: 21/Fev/2025)

N
a hipótese
, o seguro fo
ra
contratado separadamente,
não havendo elementos capazes de demonstrar impedimento à escolha do consumidor.

Assim, a sentença objurgada merece ser reformada.

Do exposto,
e por tudo mais que dos autos consta,
conheço
d
e ambos os recursos, nego provimento ao apelo de
Andr
é
Estevão Moreira da Roch
a e dou provimento ao recurso de
Omni S.A. Crédito, Financiamento e Investimento,
para afastar a condenação à devolução do valor pago
a
título
de seguro prestamista e julgar improcedente o pedido autoral.

Via de consequência, inverto os ônus sucumbenciais, condenando o apelado ao pagamento integral das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do §2º do art. 85 do CPC, mantida a suspensão da exigibilidade em razão da
gratuidade de justiça.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto do Eminente Relator.

VOTO-
VISTA

DESEMBARGADOR JÚLIO C
É
SAR COSTA DE OLIVEIRA

Eminentes Pares,

Pedi vista dos autos para melhor análise da matéria devolvida, especificamente no que tange à contratação do seguro prestamista.

O Nobre Relator,
Desembargador José Paulo Calmon Nogueira da Gama
, votou pelo conhecimento de ambos os recursos, negando provimento ao apelo do autor,
ANDRÉ ESTEVÃO MOREIRA DA ROCHA
, e dando provimento ao recurso da instituição financeira,
OMNI S.A.
, para afastar a condenação à devolução do valor pago a título de seguro prestamista e julgar totalmente improcedente o pedido autoral. No tocante ao seguro, entendeu Sua Excelência pela legalidade da cobrança, fundamentando que a assinatura da apólice em instrumento apartado refletiria a faculdade do devedor e afastaria a tese de venda casada.

Peço vênia ao ilustre Relator, contudo, para divergir neste ponto específico.

A contratação de seguro em contratos bancários deve ser analisada sob a ótica rigorosa do Tema Repetitivo nº 972 do STJ (REsp 1.639.259/SP e REsp 1.639.320/SP), que firmou a seguinte tese:

“Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada.”

Este egrégio Tribunal de Justiça tem consolidado o entendimento de que, para afastar a abusividade, não basta a mera assinatura do contrato de seguro. Caberia à instituição financeira, parte mais forte da relação e detentora do ônus probatório (art. 373, II, CPC c/c art. 6º, VIII, CDC), comprovar que foi ofertada ao consumidor a opção de escolher outra seguradora de sua confiança ou, crucialmente, de não contratar o seguro, sem que isso implicasse óbice à concessão do financiamento.

Nesse sentido, colaciono recentes julgados desta Corte:

APELAÇÃO CÍVEL – REVISIONAL – SEGURO – AUSÊNCIA DE LIVRE ESCOLHA DO CONSUMIDOR – ABUSIVIDADE IDENTIFICADA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. É assente o entendimento de que nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada (REsp 1639259/SP - Tema 972). 2. Tal como consta no édito singular, observo que não fora demonstrado pelo banco apelante a oportunidade de escolha do consumidor acerca da contratação ou não do seguro, de forma que sua cobrança automática deve ser vista como abusiva (...). 3. Recurso desprovido. (TJES; APELAÇÃO CÍVEL 5021410-89.2022.8.08.0024; Órgão julgador: 1ª Câmara Cível; Rel. Des. JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA; Data: 14/Mai/2025)

(...) 4. Quanto ao seguro prestamista, a ausência de prova de contratação voluntária caracteriza venda casada, prática abusiva vedada pelo Tema 972/STJ. 5. A restituição em dobro é devida conforme entendimento do STJ (EAREsp nº 676.608/RS), desde que os valores cobrados contrariem a boa-fé objetiva e tenham sido pagos após 30/03/2021. (...) (TJES; APELAÇÃO CÍVEL 5015492-12.2023.8.08.0011; Órgão julgador: 3ª Câmara Cível; Rel. Des. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA; Data: 12/Fev/2025)

No caso dos autos (Contrato nº 1.01913.0000676.19 ), a apelada (Omni S.A.) não se desincumbiu de provar que oportunizou ao consumidor a escolha de outra seguradora ou a contratação do financiamento desvinculada do prêmio.

Ainda que a apólice tenha sido assinada em documento apartado, tal formalidade, por si só, não comprova a efetiva liberdade de escolha no momento da negociação, mormente quando se verifica que a seguradora ofertada (Zurich Minas Brasil Seguros S/A) foi imposta unilateralmente pela credora para o fechamento da operação, evidenciando o condicionamento do mútuo à aquisição do seguro. Caberia ao banco demonstrar que a contratação sem o seguro foi efetivamente oferecida e que as condições do financiamento não seriam negativamente alteradas, o que não o fez.

Ausente a prova da efetiva liberdade de escolha, resta caracterizada a venda casada (art. 39, I, do CDC), devendo a sentença ser reformada neste ponto para declarar a abusividade da cobrança do seguro prestamista.

No que tange à forma de restituição, observa-se que o contrato foi firmado em 04/06/2019, estipulando-se o pagamento em 48 parcelas. Consoante a modulação de efeitos estabelecida pelo STJ no EAREsp 676.608/RS, a restituição em dobro incide apenas sobre as cobranças indevidas adimplidas após 30/03/2021 (data da publicação do acórdão paradigma). A cobrança, por configurar venda casada (Tema 972/STJ), contraria a boa-fé objetiva e não se ampara em engano justificável.

Logo, a devolução do indébito securitário deverá ocorrer de forma simples para as prestações recolhidas até 30/03/2021, e em dobro para aquelas pagas após esta baliza temporal.

No tocante aos demais pontos (manutenção da taxa de juros remuneratórios e legalidade das tarifas de registro), acompanho integralmente o criterioso voto do Nobre Relator.

Ante o exposto, peço vênia ao i. Relator, e voto pelo
CONHECIMENTO
de ambos os recursos para, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de Omni S.A., e
DAR PROVIMENTO PARCIAL
ao recurso de apelação interposto por André Estevão Moreira da Rocha, para reformar a r. sentença e julgar procedente o pedido relativo ao seguro prestamista, declarando a sua abusividade e condenando a instituição financeira à restituição do valor pago a este título (R$ 1.103,30), acrescido dos reflexos no custo do financiamento, na forma simples até 30/03/2021 e em dobro após esta data, tudo devidamente corrigido monetariamente pelos índices da Corregedoria-Geral de Justiça desde os respectivos desembolsos (Súmula 43/STJ) e acrescido de juros de mora de 1% a.m. desde a citação legal (art. 405, CC).

Diante do parcial provimento e da sucumbência recíproca oriunda da improcedência quanto à revisão dos juros, redimensiono os ônus sucumbenciais, condenando as partes ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa (art. 85, §2º e §11º, CPC), na proporção de 70% (setenta por cento) a cargo do autor e 30% (trinta por cento) a cargo da ré. Fica mantida a suspensão da exigibilidade em relação ao autor, por litigar sob o pálio da gratuidade de justiça.

É como voto.

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5007088-75.2024.8.08.0030

APELANTE: ANDRÉ ESTEVÃO MOREIRA DA ROCHA e OMNI S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

APELADO: ANDRÉ ESTEVÃO MOREIRA DA ROCHA e OMNI S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

TÉCNICA DE JULGAMENTO

07ª Sessão Ordinária VIRTUAL de 04/05/2026

Eminentes pares, cuidam os autos de recurso de apelação cível interposto por André Estevão Moreira da Rocha e Omni S/A Crédito Financiamento e Investimento contra a sentença que julgou procedentes em parte os pedidos formulados na exordial, para declarar a nulidade da contratação de seguro prestamista e condenar a requerida à devolução da importância de R$ 1.103,20 (mil cento e três reais e vinte centavos).

O eminente Desembargador Relator proferiu voto pelo provimento do recurso interposto pela instituição financeira, ao fundamento de que a contratação do seguro em instrumento apartado, devidamente assinado pelo consumidor, afastaria a tese de venda casada e demonstraria a liberdade de pactuação.

O Eminente Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho acompanhou, em sua integralidade, o voto de relatoria.

O Eminente Desembargador Júlio César Costa de Oliveira inaugurou a divergência, para manter a nulidade da cobrança do prêmio securitário, sob o argumento de que a mera formalidade da assinatura de termo apartado não supre o dever da instituição financeira de comprovar que foi efetivamente oportunizada ao consumidor a escolha de outra seguradora ou a opção de não contratar o serviço.

Vieram-me os autos conclusos para apreciação, em técnica de julgamento, nos termos do artigo 942 do Código de Processo Civil.

Cuidam os autos de ação ordinária de revisão contratual versando sobre financiamento de veículo (Fiat/Siena 2009), celebrado em 04/06/2019, no qual se pactuou taxa de juros remuneratórios de 2,97% (dois inteiros e noventa e sete centésimos por cento) ao mês e a inclusão de prêmio de seguro prestamista e assistência 24 horas.

A sentença impugnada julgou improcedente o pedido de revisão dos juros, mas acolheu a tese de venda casada quanto ao seguro, aplicando a presunção de veracidade ante a ausência de impugnação específica em contestação quanto à facultatividade da adesão.

Analisando atentamente o caderno processual, verifico que a controvérsia remanescente cinge-se à validade da contratação acessória do seguro.

A despeito do entendimento do Eminente Relator, a análise detida dos documentos e da sistemática de mercado adotada pela apelante Omni S/A revela um cenário que não permite concluir pela higidez da manifestação de vontade do consumidor.

Embora constem termos de adesão assinados em separado, a instrução processual é deficitária quanto à prova de que o autor deteve, no plano dos fatos, a prerrogativa de buscar cobertura junto a terceiro ou de recusar o encargo sem prejuízo à aprovação do crédito.

Ademais, a instituição financeira falhou em demonstrar fato impeditivo do direito do autor (art. 373, II, CPC), pois não colacionou aos autos simulações alternativas que comprovassem a oferta de crédito desvinculada do seguro.

Como cediço, a prática do mercado bancário, especialmente no financiamento de veículos usados e de alta idade, frequentemente opera mediante a inserção automática de pacotes de proteção embutidos no Custo Efetivo Total (CET), dificultando a percepção do consumidor sobre a facultatividade do serviço.

Na espécie, a formação de convicção jurídica sobre este ponto exige considerar a estrutura comercial da apelante.

É de conhecimento notório e veiculado em canais especializados do setor securitário que a seguradora Zurich, cujas apólices constam nestes autos (id. 16540201),
firmou parceria de exclusividade com o Grupo Omni
para a comercialização de seguro prestamista
por intermédio de
joint venture
1
.

Com efeito, em consulta ao sítio eletrônico da instituição financeira, é possível notar que os Manuais do Segurado apresentados sejam eles referentes aos “Planos Auto Moto, Plano Premium, Plano Pesado”, dentre outros, possuem expressa menção à Seguradora Zurich, constando ainda que “
A íntegra das
Condições Gerais, Especiais e Coberturas Adicionais que regem este seguro estão disponíveis para o Segurado, a qualquer momento, no site https://www.zurich.com.br/pt-br/seguros-para-voce/financeiros/prestamista”
2
.

Tal circunstância fática, somada à ausência de outras cotações nos autos, evidencia que o consumidor não teve alternativa real de escolha, sendo-lhe imposta a seguradora vinculada aos interesses comerciais da própria financiadora.

Essa exclusividade estrutural colide frontalmente com a tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo nº 972, que veda o compelimento do consumidor a contratar seguro com seguradora indicada pelo banco.

Ressalte-se que a liberdade de escolha exige que o tomador de crédito seja informado de que a contratação do seguro não é requisito para o mútuo e que ele pode trazer apólice de sua confiança, o que não foi minimamente demonstrado, e a valoração crítica da prova documental indica que o termo apartado funcionou como mera formalidade adesiva, incapaz de elidir a configuração da venda casada prevista no art. 39, I, do Código de Defesa do Consumidor.

Quanto à restituição dos valores, acompanho o voto divergente na aplicação do entendimento fixado no EAREsp 676.608/RS pelo STJ.

Considerando que a cobrança indevida contraria a boa-fé objetiva e não se ampara em engano justificável, a devolução deve ocorrer de forma simples para as parcelas adimplidas até 30/03/2021 e em dobro para as pagas após tal marco.

No tocante aos juros remuneratórios e tarifas, acompanho a unanimidade pela manutenção das taxas pactuadas, dada a ausência de abusividade cabal frente ao risco da operação.

Ante o exposto, peço vênia ao eminente Desembargador Relator, para acompanhar o voto proferido pelo Eminente Desembargador Júlio César Costa de Oliveira, negando provimento ao recurso da Omni S/A e dando parcial provimento ao apelo de André Estevão Moreira da Rocha, nos exatos termos da divergência inaugurada

É como voto.

DESEMBARGADOR ALEXANDRE PUPPIM

VOGAL

1

https://revistaapolice.com.br/2023/05/omni1-firma-parceria-com-a-zurich/

2
https://www.omni.com.br/wp-content/uploads/2023/08/Manual-do-Segurado-Plano-AUTO_MOTO-1.pdf